Tribunal: TJDFT
Processo: 0744178-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE CONSULTA AO INFOJUD. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. CARÁTER COMPLEMENTAR DAS FERRAMENTAS ELETRÔNICAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu nova consulta ao sistema INFOJUD, inclusive quanto aos relatórios DOI, DECRED, E-FINANCEIRA e DIMOB, bem como determinou a suspensão do feito nos termos do art. 921, §1o, do CPC.
2. Sustenta a agravante que a execução se realiza no interesse do credor (arts. 797 e 798 do CPC), sendo indispensável a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, não podendo o indeferimento apoiar-se em fundamentos genéricos relacionados à rotina da unidade judiciária.
II. Questão em discussão
3. Delimita-se a controvérsia à possibilidade de reiteração de pesquisa patrimonial via INFOJUD — abrangendo relatórios complementares — após diligências recentes já realizadas, sem demonstração de alteração da situação econômica da executada.
III. Razões de decidir
4. O recurso deve ser parcialmente conhecido, pois o pedido formulado na origem restringiu-se à nova consulta ao INFOJUD das três últimas declarações, incluindo relatórios específicos, não abrangendo todas as medidas impugnadas de forma ampla no agravo.
5. A execução deve, de fato, processar-se no interesse do credor. Todavia, os mecanismos eletrônicos de pesquisa patrimonial possuem natureza instrumental e complementar, destinando-se a auxiliar a efetividade da tutela executiva, sem substituir o ônus do exequente de indicar bens passíveis de constrição.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a renovação de diligências eletrônicas, desde que observados os critérios de razoabilidade e utilidade, exigindo-se demonstração de fato novo ou indícios de alteração patrimonial do devedor.
7. No caso concreto, verifica-se que, em 30/04/2025, foram realizadas pesquisas via SISBAJUD — com bloqueio parcial de valores —, RENAJUD — com localização de veículo —, e INFOJUD, não havendo demonstração posterior de modificação da situação financeira da executada. A pretensão de nova consulta, inclusive com relatórios DOI, DECRED, E-FINANCEIRA e DIMOB, foi formulada sem a indicação de elementos mínimos que evidenciassem probabilidade de êxito ou superveniência de fato novo apto a justificar a medida.
8. Embora não se admita indeferimento genérico e abstrato de diligências executivas, no caso concreto a decisão recorrida baseou-se na ausência de utilidade prática diante das buscas recentes e infrutíferas, circunstância que atende ao princípio da fundamentação adequada (art. 489, §1o, do CPC).
9. A cooperação processual impõe atuação colaborativa entre os sujeitos do processo, mas não autoriza a transferência integral ao Judiciário da responsabilidade pela localização de patrimônio, sobretudo quando inexistem indícios de alteração fática relevante.
10. Assim, ausentes elementos que indiquem probabilidade concreta de sucesso da medida, mostra-se legítimo o indeferimento da reiteração da pesquisa pretendida.
IV. Dispositivo
11. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de pesquisas patrimoniais via sistemas eletrônicos depende da demonstração de indícios de modificação da situação econômica do devedor ou de probabilidade concreta de êxito da medida. 2. É legítimo o indeferimento de novas consultas quando realizadas recentemente pesquisas e ausente fato novo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 798, 921, §§ 1o e 4o-A; CC, art. 206, § 5o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08.05.2023.
TJDFT, Acórdão 2007255, 0702370-65.2025.8.07.0000, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.

TJDFT, Acórdão 2024597, 0711126-63.2025.8.07.0000, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.